Tribunal: TJSP
Processo: 1005279-19.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
r soluções logísticas, à qual é inerente a proteção da mercadoria transportada no pré e no pós-embarque – Rejeição dessa preliminar também mantida.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – Denunciação da lide - Ação de cobrança de indenização por danos materiais em razão de má prestação de serviço de transporte internacional de mercadorias – Desaparecimento ou extravio – Denunciação da lide feita à co-ré transportadora aérea pelas outras rés, com atribuição da responsabilidade – Inadmissibilidade, tanto por falta de preenchimento dos pressupostos legais por ser intromissão de fato novo, alheio à relação jurídica existente entre as partes como, ainda, em se tratando tão somente de direito de regresso – Caso, ademais, em que as denunciantes intentam eximir-se da responsabilidade pelo evento – Razões, ainda, de economia processual ante consolidação das relações, o que desaconselharia acolhimento em grau recursal, tanto mais em sendo desnecessária a denunciação para exercício de direito de regresso – Agravo retido improvido.
DECADÊNCIA – Transporte aéreo de mercadorias – Inocorrência – A denúncia do dano mencionada no art. 754 do Código Civil cabe ao destinatário da mercadoria, uma vez que seria inexeqüível que a seguradora o fizesse – Caso, todavia, em que há evidência de que o sinistro foi verificado no momento da retirada da mercadoria da aeronave, o que dispensa o protesto – Rejeição da argüição mantida.
CONTRATO – Transporte aéreo de mercadorias – Ação regressiva de seguradora - Responsabilidade da transportadora e das empresas agentes de carga por extravio ou desaparecimento – Obrigação que subsiste até a efetiva entrega à destinatária – Caso de presunção de culpa e descabimento de tarifação da indenização – Aplicação, nessa parte, do CDC e não do Código Brasileiro de Aeronáutica, da Convenção de Varsóvia ou da Convenção de Montreal – Jurisprudência do STJ – Demonstração satisfatória da existência do contrato de seguro e do pagamento da indenização à segurada – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Exegese do parágrafo único do art. 397 do Código Civil e do art. 240 do Cód. de Proc. Civil – Insurgência da companhia aérea apelante acolhida neste particular - Sentença de procedência da ação mantida, comportando reparo apenas para modificação do termo inicial dos juros de mora – Apelação da companhia aérea parcialmente provida – Apelações das demais recorrentes improvidas.

(TJSP; Apelação Cível 1005279-19.2015.8.26.0003; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

José Tarciso Beraldo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Passiva – Transportadora aérea é parte legítima para responder por indenização referente a danos materiais decorrente de desaparecimento ou extravio de mercadorias que transportou – Responsabilidade exatamente em razão de transportar e entregar no destino incólumes as mercadorias – Rejeição dessa preliminar mantida.
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Passiva - Agentes de

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Passiva – Transportadora aérea é parte legítima para responder por indenização referente a danos materiais decorrente de desaparecimento ou extravio de mercadorias que transportou – Responsabilidade exatamente em razão de transportar e entregar no destino incólumes as mercadorias – Rejeição dessa preliminar mantida.
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Passiva - Agentes de cargas – Obrigação de implementar soluções logísticas, à qual é inerente a proteção da mercadoria transportada no pré e no pós-embarque – Rejeição dessa preliminar também mantida.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – Denunciação da lide - Ação de cobrança de indenização por danos materiais em razão de má prestação de serviço de transporte internacional de mercadorias – Desaparecimento ou extravio – Denunciação da lide feita à co-ré transportadora aérea pelas outras rés, com atribuição da responsabilidade – Inadmissibilidade, tanto por falta de preenchimento dos pressupostos legais por ser intromissão de fato novo, alheio à relação jurídica existente entre as partes como, ainda, em se tratando tão somente de direito de regresso – Caso, ademais, em que as denunciantes intentam eximir-se da responsabilidade pelo evento – Razões, ainda, de economia processual ante consolidação das relações, o que desaconselharia acolhimento em grau recursal, tanto mais em sendo desnecessária a denunciação para exercício de direito de regresso – Agravo retido improvido.
DECADÊNCIA – Transporte aéreo de mercadorias – Inocorrência – A denúncia do dano mencionada no art. 754 do Código Civil cabe ao destinatário da mercadoria, uma vez que seria inexeqüível que a seguradora o fizesse – Caso, todavia, em que há evidência de que o sinistro foi verificado no momento da retirada da mercadoria da aeronave, o que dispensa o protesto – Rejeição da argüição mantida.
CONTRATO – Transporte aéreo de mercadorias – Ação regressiva de seguradora - Responsabilidade da transportadora e das empresas agentes de carga por extravio ou desaparecimento – Obrigação que subsiste até a efetiva entrega à destinatária – Caso de presunção de culpa e descabimento de tarifação da indenização – Aplicação, nessa parte, do CDC e não do Código Brasileiro de Aeronáutica, da Convenção de Varsóvia ou da Convenção de Montreal – Jurisprudência do STJ – Demonstração satisfatória da existência do contrato de seguro e do pagamento da indenização à segurada – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Exegese do parágrafo único do art. 397 do Código Civil e do art. 240 do Cód. de Proc. Civil – Insurgência da companhia aérea apelante acolhida neste particular - Sentença de procedência da ação mantida, comportando reparo apenas para modificação do termo inicial dos juros de mora – Apelação da companhia aérea parcialmente provida – Apelações das demais recorrentes improvidas.